Tribunal: TJMT
Processo: 1029620-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029620-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENIL MARIA DA SILVA - CPF: 534.821.901-00 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI No 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INTERNA DECORRENTE DE DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIOR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA FORMAL OU DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar para que a ré se abstenha de efetuar cobranças ou manter restrições internas referentes a débitos já declarados inexigíveis em ação pretérita, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (id.
306062131)
.

2.
A recorrente sustenta que a manutenção da restrição interna ("black list") impediu a transferência de titularidade de nova unidade consumidora, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

3.
A sentença de origem analisou adequadamente a controvérsia e as provas apresentadas, não merecendo qualquer reparo. A situação fática foi bem pontuada pelo juízo
a quo
, devendo a decisão ser mantida pelos seus próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste
decisum
(artigo 46 da Lei no 9.099/95):

"(...) No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, embora a autora alegue que a requerida a impeça de realizar novo cadastro, inexiste nos autos prova da negativa formal de pedido ou protocolo de solicitação de novo cadastro pela autora, ou a demonstração de tentativa de contratação negada em razão da restrição interna. A mera alegação de que há restrição interna não é suficiente, sendo necessária a comprovação de recusa efetiva de fornecimento ou protocolo de solicitação negada para a configuração do dano moral. Além disso, os documentos de cobrança anexados aos autos não são atuais, sendo inviável aferir a ocorrência de constrangimento concreto e atual apto a gerar abalo moral indenizável. (...)"

4.
Conforme bem fundamentado na sentença, embora reconhecida a ilicitude da manutenção de pendências internas relativas a débito inexistente, a parte autora não logrou êxito em comprovar que tal fato lhe causou prejuízos concretos que ultrapassassem a esfera do mero dissabor. Não há nos autos prova de negativação atual em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) ou documento que comprove a recusa formal da concessionária em realizar a transferência de titularidade no momento alegado e em razão do sustentado (Art. 373, I, do CPC).

5.
A simples cobrança indevida ou restrição interna, sem comprovação de reflexos externos como a negativação, a impossibilidade de usufruto de serviço essencial ou ainda a sua suspensão, não gera dano moral
in re ipsa
, configurando mero aborrecimento cotidiano.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026